Tribunal: TJSP
Processo: 2255949-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TODAVIA, QUE DEVEM SER CÁLCULADOS SOBRE A DIFERENÇA APURADA PELO PERITO JUDICIAL E AQUILO QUE FOI APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.